Tribunal: TJPA
Processo: 0081841-07.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0081841-07.2015.8.14.0008

APELANTE: EDMILSON PEREIRA DA SILVA, MARIO ROBERTO AMARAL DANTAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVOS.
PRELIMINARES DE INEPCIA DA DENÚNCIA E DECRETAÇÃO DA REVELIA. NULIDADES REJEITADAS.
MÉRITO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO INCABÍVEIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A
denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e elucida todos os elementos fáticos para configuração do fato, descrevendo detalhadamente as condutas criminosas do recorrente, não havendo que se falar em sua inépcia. Preliminar rejeitada.

2.
O
recorrente foi devidamente intimado acerca da audiência de instrução e julgamento, porém, não compareceu nem justificou sua ausência, tendo o feito seguido seu curso normal, com apresentação dos memoriais, momento em que seu patrono deixou de justificar o motivo da referida ausência do réu em juízo e, sequer arguiu a suposta nulidade, o que esvazia os argumentos de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada.

3.
As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial em relação a apresentação da droga e as circunstâncias do delito, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

4. A condição de usuário de drogas alegada pela defesa, não tem o condão de afastar a traficância criminosa e gerar a desclassificação para uso, pois, além de não haver nos autos prova de que o recorrente seja usuário, não raro, as condutas se agregam.

5. Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. Assim, verificada a fragilidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para o recrudescimento da pena-base dos recorrentes, sua reforma é medida que se impõe.

6. Conforme posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível modular a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços), quando preenchidos os requisitos elencados no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.
(AgRg no HC n. 864.608/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.).
Precedentes.

7. Dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, IV, do Código Penal se consumou após a publicação da sentença, devendo ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade dos recorrentes, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes dar parcial provimento, para reformar a dosimetria das penas impostas aos apelantes
Edmilson Pereira da Silva e Mário Ribeiro Amaral Dantas
, que passam a ser, para cada um, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituídas por penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, e, após, reconhecer, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por

EDMILSON PEREIRA DA SILVA
e
MARIO RIBEIRO AMARAL DANTAS
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que os condenou pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06, imputando-lhes, as seguintes penas:

- EDMILSON
: 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa;

- MARIO
: 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa de
Edmilson
Pereira da Silva, pugna em razões recursais pela
absolvição
com fundamento na insuficiência probatória, requerendo, alternativamente, a reforma na dosimetria da pena, com a
redução da pena-base
ao mínimo legal, além
da aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
e a redução da
pena de multa
ao mínimo legal.

A defesa de
Mario
Ribeiro Amaral Dantas pede, preliminarmente, a
nulidade
processual em razão da
inépcia da denúncia
e em face da
decretação da revelia do réu
. No mérito, pugna pela
absolvição
, nos termos do art. 386, inciso V e VII do CPP,
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal, reforma na dosimetria da pena, com a aplicação da
pena-base no mínimo legal
e o
reconhecimento da causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, a
redução da multa
para o mínimo legal e, por fim a realização da
detração penal
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
de ambos os apelos.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Na exordial acusatória, o delito foi assim narrado:

“na data de 13/09/2015, por volta das 17h00min, EDMILSON PEREIRA DA SILVA e MARIO RIBEIRO AMARAL DANTAS, foram presos em flagrante por terem cometido o crime de tráfico de drogas, fato ocorrido na Comunidade São Felipe, próximo ao Porto do Arapari, Zona Rural, Barcarena/PA.

Segundo consta, na data e hora acima mencionadas, uma equipe da Polícia Militar, após receber informações que dois indivíduos estavam em uma moto HONDA CB 300, DE COR VERMELHA, vendendo drogas na Comunidade São Felipe, imediatamente diligenciou para o local mencionado.

A guarnição fez buscas e conseguiu localizar os denunciados, que com a aproximação da guarnição, empreenderam fuga.

Momentos depois, a equipe conseguiu interceptar os incriminados e no momento da abordagem, os policiais observaram os dois jogando um objeto no mato, que ao ser recolhido, continha a quantidade de 16 petecas de pó de cocaína.

Assim, os acusados receberam voz de prisão e foram conduzidos até a delegacia de Barcarena, para que fossem tomadas as devidas providencias.”

São os fatos.

- DOS PLEITOS DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E POR DECRETAÇÃO DA REVELIA:

A defesa de Mario Ribeiro Amaral Dantas pede, preliminarmente, a
inépcia da denúncia
em razão da descrição insuficiente de fatos e circunstâncias e da não individualização da conduta do réu, requerendo, ainda, a
nulidade da decretação da revelia
, pois configuraria violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, na medida em que, na data da audiência de instrução e julgamento, o recorrente estava doente.

Adianto que não prosperam os pedidos.

De início, verifico que a denúncia não está inepta, pois nela consta a descrição exata do fato típico, antijurídico e culpável, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, preenchendo todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 41 do CPP.

A denúncia, para ser considerada inepta, deve omitir elementos fáticos essenciais à configuração do fato principal e que não possa ser suprida por outros elementos de prova antes da sentença final, o que não ocorreu na hipótese dos autos, eis que a peça inaugural descreveu a conduta criminosa do recorrente, conforme acima transcrito, não havendo que se falar, portanto, em sua inépcia.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ROUBOS QUALIFICADOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA. COLABORAÇÕES PREMIADAS. ÓRGÃO INCOMPETENTE. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DAS DENÚNCIAS. FALTA DE JUSTA CAUSA. EMBASAMENTO ÚNICO NO CONTEÚDO DAS DELAÇÕES. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PROVIMENTO TOTAL DO RECURSO ORDINÁRIO. PRETENSÃO INVIÁVEL DE SER SATISFEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
Na hipótese, as denúncias preenchem os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, estando devidamente caracterizada a subsunção das condutas da recorrente aos tipos penais descritos
, não havendo qualquer indicativo de responsabilização penal objetiva, isto é, exclusivamente em razão de seu cargo ocupado na Polícia Civil de Araguari-MG. 5. O Tribunal a quo compreendeu que
as peças incoativas identificam as partes, narram os fatos de forma clara e objetiva, descrevem as condutas dos acusados, atendendo aos requisitos previstos na legislação processual, proporcionando pronta e plena compreensão da imputação, inexistindo qualquer prejuízo para o exercício da ampla defesa ou para a apuração da verdade real
. (...) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 159.887/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

No que se refere à irregularidade na decisão que
decretou a revelia do acusado, extraio dos autos que o réu foi devidamente intimado acerca da audiência de instrução e julgamento, conforme Certidão de ID. 26640292 - pág. 16, porém, não compareceu, nem justificou sua ausência (ID. 5123696 - Pág. 1), contrariando a alegação de que o ato se deu de forma irregular.

Assim, ainda que devidamente intimada, a defesa restou silente, tendo o feito seguido seu curso normal, com apresentação dos memoriais defensivos (ID. 5123700 - Pág. 6), momento em que o patrono do recorrente deixou de justificar o motivo da ausência do réu em juízo e, sequer arguiu a suposta nulidade, o que esvazia os argumentos de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. REVELIA. ART. 367 DO CPP. VERIFICAÇÃO. RÉU INTIMADO QUE NÃO COMPARECE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MULTA. PRECARIEDADE FINANCEIRA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. Deve ser reconhecida a revelia, assim como feito pela Corte local, posto que intimado pessoalmente, o réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento nem justificou sua ausência, atraindo a incidência do art. 367 do CPP. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 691.051/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Não restando caracterizadas as nulidades, rejeito ambas as preliminares.

- DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO:

No mérito, a defesa de ambos os recorrentes pede a reforma da sentença para que sejam absolvidos por insuficiência probatória, tendo o réu Mario Riberio Amaral Dantas pleiteado, em segundo plano, pela desclassificação para o delito de uso.

Tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

No que se refere à materialidade, consta no Laudo Provisório (ID 5123679 - Pág. 11), bem como, no Laudo de exame toxicológico definitivo (ID 5123679 - Pág. 51), a apreensão de substância entorpecente, consistente em
“16 (dezesseis) embalagens, descritas de "papelotes", contendo substância pulverizada na cor branca, acondicionada em pedaços de sacos plásticos, as quais pesavam o total de 3,7g. 3-DOS EXAMES: A substância, descritas no item anterior, foi submetida a exames macroscópicos e químicos através da Reação com Tiocianato de Cobalto, objetivando a pesquisa das substâncias químicas Benzoilmetilecgonina. 4-DO RESULTADO: POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo COCAINA.”

Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga.

No que se refere à autoria, vejamos os depoimentos colhidos em juízo, conforme consta da sentença (ID. 5123702 - Pág. 2) e mídias dos autos:

“A testemunha Wilson Progênito relatou que é policial militar e que estavam de serviço,
que houve fuga numa moto e foram dar apoio, que viu o entorpecente encontrado
, que já havia denúncias que uns rapazes fazendo comercio de drogas, que quando chegou no local os réus já estavam presos.

A testemunha Antônio Sodré relatou que é policial militar, que já havia denúncias de Ed e que o mesmo estava vendendo numa festa em São Felipo,
que ao chegarem no local, os dois estavam numa moto, que reconheceu Eder e foram atrás, que Mario conduzia e jogaram o saco amarelo, que foi Ed jogou o saco amarelo e caíram da moto, que havia drogas, que era pasta base, que Ed era conhecido como traficante, que Mario não era conhecido, que furaram o boqueio da polícia
, que o Ed tem nome de Edmilson.

A testemunha Eduardo Bruno relatou que é policial militar, que se recorda dos fatos, que
estavam fazendo abordagem numa motocicleta e veio uma outra com dois suspeitos, que estava o réu Ed e o réu Mario, que viu quando jogaram o saco, que não se recorda quem era motorista e carona, que acharam a sacola no mato, que era um saco amarelo, que eram 10 ou 15 petecas, que havia uma festa no Arapari,
que os réus negaram a posse da droga, que não conhecia os réus anteriormente.

O réu Mario Roberto foi revel.

O réu Edmilson em juízo relatou que estava de carona com o outro réu para buscar a moto com outra pessoa, que o policial abordou porque caíram da moto que não usa nem vende drogas, que não sabe se o outro réu usa ou vendia droga, que a droga não estava com eles, que os policiais apareceram com droga.”

Como se vê, a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, incabível a absolvição pleiteada por ambos os réus, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Ademais, o formato e as condições de armazenamento da droga, fracionadas em 16 (dezesseis) petecas de cocaína, somado à absoluta ausência de provas nos autos que indiquem ser o recorrente Mário tão somente usuário de drogas, deixa-me convicto do objetivo de traficância, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

Some-se a isto, o fato de que a condição de usuário de drogas não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Não há, pois, como acolher as teses de absolvição ou desclassificação.

- DA REFORMA NA DOSIMETRIA - EDMILSON PEREIRA DA SILVA:

O recorrente Edmilson Pereira da Silva pede a
redução da pena-base
ao mínimo legal, além
da aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
e a redução da
pena de multa
ao mínimo legal.

De início, aponto que a individualização da pena é atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia.

Identificada a necessidade de correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes. (...) Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022)

Veja-se, então, a dosimetria conforme operada pelo juízo:

“Do réu EDMILSON PEREIRA DA SILVA:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que tinha posse, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu não registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social não investigada. Os
motivos
do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e à vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As
circunstâncias
também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há atenuantes ou agravantes.

Não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno em concreto e definitivo a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato. Regime inicial semiaberto.

O condenado não tem direito a benefício do “Sursis” (art. 77 do CP) nem a substituição da pena (art. 44 do CP).”

Como se vê, na primeira fase o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, negativou a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, para fixar sua pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ora, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ocorre que os fundamentos apresentados pelo juízo singular não se sustentam, vez que genéricos, merecendo reforma a decisão, o que passo a fazer.

No tocante a negativação dos vetores de culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, verifico que foram fundamentados de forma vaga, com a utilização de elementos genéricos, tais como a consciência da ilicitude do fato, a obtenção de vantagem econômica em razão da dependência de outrem e a instabilidade e insegurança social, argumentos que por si só não se sustentam, ante a ausência de elementos concretos a justificar a exasperação da reprimenda, devendo permanecer neutros.

Ilustrativamente:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS RELATIVAMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E À CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006.
CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS
E PERSONALIDADE
AFASTADAS. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) 2. Na espécie, o Magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente,
pois conhecia a ilicitude do comportamento

e os malefícios causados pela disseminação dos entorpecentes na sociedade.
Entretanto,
tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial em análise em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. Desse modo, carente de fundamentação, no pormenor, o aumento da pena-base.
Precedentes. É caso, portanto, de fundamentação insuficiente. Precedentes. (...)
4. Também se revela
insuficiente a motivar a exasperação das penas-bases, a título de consequências do crime, a menção à "disseminação das drogas na sociedade" (e-STJ fl. 88), porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise
. Precedentes.
8. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena definitiva aplicada ao paciente a 12 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, mais pagamento de 1.738 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão local. (HC n. 698.362/RO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM ASSOCIAÇÃO. NULIDADE. DADOS OBTIDOS DE CELULAR QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO AGENTE, QUE DIGITA A SENHA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. Na dosimetria da pena, o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes.
Absolvidos os recorridos do delito de associação para o tráfico, não remanesce fundamentação idônea para a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido para absolver os recorrentes do delito de associação para o tráfico (art. 386, VII - CPP), e para reduzir-lhes as penas definitivas pelos crimes remanescentes, nos termos do voto. (REsp n. 1.920.404/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021.)

Assim, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP devem ser neutras, recomendando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em relação ao
tráfico privilegiado, o recorrente faz jus a aplicação do benefício, face ao preenchimento dos requisitos legais do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, no grau máximo de 2/3 (dois terços), diante da primariedade e dos bons antecedentes do réu, da pequena quantidade da droga apreendida, somado a inexistência de provas que se dedique a atividades criminosas.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. INCIDÊNCIA NO PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. REDUZIDA QUANTIDADE DE DROGAS. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Avaliando concomitantemente a natureza e a quantidade de droga apreendida (32g de crack e 52g de maconha), não constato risco suficiente à saúde pública, a ponto de não aplicar no patamar máximo a minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
3. Nesse contexto, torno definitiva a pena do agravado em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 194 dias-multa. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 864.608/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Feitas essas considerações, diante da inexistência de vetor negativo na primeira fase da dosimetria,
fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa (patamar mínimo)
.

Sem atenuante ou agravantes e causas de aumento de pena.

Reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, do CP, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), conforme fundamentação acima,
tornando a pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Cabível o art. 44 do CP, substituo da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Detração à cargo do juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DA REFORMA NA DOSIMETRIA – MÁRIO RIBEIRO AMARAL DANTAS:

O recorrente Mario Ribeiro Amaral Dantas pede a aplicação da
pena-base no mínimo legal
e o
reconhecimento da causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, a
redução da multa
para o mínimo legal e, por fim a realização da
detração penal
.

Novamente, aponto que a individualização da pena é atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia.

Identificada a necessidade de correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes. (...) Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022)

Veja-se, então, a dosimetria conforme operada pelo juízo:

“Do réu MARIO RIBEIRO AMARAL DANTAS:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que tinha posse, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu não registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social não investigada. Os
motivos
do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As
circunstâncias
também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem económica. As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 06 seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias multa.

Não há atenuantes ou agravantes.

Não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno em concreto e definitivo a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato. Regime inicial semiaberto.

O condenado não tem direito a benefício do “Sursis” (art. 77 do CP) nem a substituição da pena (art. 44 do CP).”

Como se vê, na primeira fase o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, negativou a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, para fixar sua pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ora, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ocorre que, mais uma vez, os fundamentos apresentados pelo juízo singular não se sustentam, merecendo reforma a decisão, o que passo a fazer.

No tocante a negativação dos vetores de culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, verifico que foram fundamentados de forma vaga, com a utilização de elementos genéricos, tais como, a consciência da ilicitude do fato, a obtenção de vantagem econômica em razão da dependência de outrem e a instabilidade e insegurança social, argumentos que por si só não se sustentam, ante a ausência de elementos concretos a justificar a exasperação da reprimenda, devendo permanecer neutros.

Ilustrativamente:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS RELATIVAMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E À CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006.
CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS
E PERSONALIDADE
AFASTADAS. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) 2. Na espécie, o Magistrado
sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente,

pois conhecia a ilicitude do comportamento

e os malefícios causados pela disseminação dos entorpecentes na sociedade.
Entretanto,
tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial em análise em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. Desse modo, carente de fundamentação, no pormenor, o aumento da pena-base.
Precedentes. É caso, portanto, de fundamentação insuficiente. Precedentes. (...)
4. Também se revela
insuficiente a motivar a exasperação das penas-bases, a título de consequências do crime, a menção à "disseminação das drogas na sociedade" (e-STJ fl. 88), porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise
. Precedentes.
8. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena definitiva aplicada ao paciente a 12 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, mais pagamento de 1.738 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão local. (HC n. 698.362/RO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM ASSOCIAÇÃO. NULIDADE. DADOS OBTIDOS DE CELULAR QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO AGENTE, QUE DIGITA A SENHA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. Na dosimetria da pena, o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes.
Absolvidos os recorridos do delito de associação para o tráfico, não remanesce fundamentação idônea para a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido para absolver os recorrentes do delito de associação para o tráfico (art. 386, VII - CPP), e para reduzir-lhes as penas definitivas pelos crimes remanescentes, nos termos do voto. (REsp n. 1.920.404/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021.)

Assim, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP devem ser neutras, recomendando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em relação ao
tráfico privilegiado, o recorrente faz jus a aplicação do benefício, face ao preenchimento dos requisitos legais do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, no grau máximo de 2/3 (dois terços), diante da primariedade e dos bons antecedentes do réu, da pequena quantidade da droga apreendida, somado a inexistência de provas de que se dedique a atividades criminosas.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. INCIDÊNCIA NO PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. REDUZIDA QUANTIDADE DE DROGAS. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.2. Avaliando concomitantemente a natureza e a quantidade de droga apreendida (32g de crack e 52g de maconha), não constato risco suficiente à saúde pública, a ponto de não aplicar no patamar máximo a minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
3. Nesse contexto, torno definitiva a pena do agravado em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 194 dias-multa. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 864.608/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Feitas essas considerações, diante da inexistência de vetor negativo na primeira fase da dosimetria,
fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa (patamar mínimo)
.

Sem atenuante ou agravantes e causas de aumento de pena.

Reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, do CP, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), conforme fundamentação acima,
tornando a pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Cabível o art. 44 do CP, substituo da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Detração à cargo do juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Ora, conforme apreendo dos autos:

• o fato criminoso ocorreu em 13/09/2015;

• a denúncia foi recebida em 12/11/2015;

• a sentença data de 30/10/2019, tendo sido recebida em Secretaria no dia 1º/11/2019 (conforme Sistema Libra);

• a decisão transitou em julgado para o Ministério Público;

• reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade dos apelantes passou para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), prazo já superado, portanto.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. 1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

(2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, publicado em 2020-09-10)

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a dosimetria das penas impostas aos apelantes
Edmilson Pereira da Silva
e
Mário Ribeiro Amaral Dantas
, que passam a ser, para cada um, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituídas por penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, e, após, reconhecer, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, na conformidade do voto do relator.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/03/2024